Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712615-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON PAULO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON PAULO DOS SANTOS, preso em 04/07/2020, condenado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubos circunstanciados) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, em que a impetrante alega excesso de prazo e pede a revisão em razão da pandemia, porque o paciente é asmático. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. A certidão juntada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários no ID 25240046 informa que foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus em favor da paciente: (HCCrim 0738112-30.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DEMETRIUS GOMESCAVALCANTI, 3a Turma Criminal, distribuído em 04/09/2020, às 16:58) e HCCrim 0712605-33.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DEMETRIUS GOMESCAVALCANTI, 3a Turma Criminal, distribuído em 29/04/2021, às 15:50). Verifica-se que o presente habeas corpus apresenta a mesma petição inicial, com os mesmos pedidos do último habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Relatoria (HC 0712605-33.2021.8.07.0000), cuja liminar foi apreciada e indeferida. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com os mesmos pedidos, relativo ao mesmo inquérito, no qual há decisão anterior, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por se tratar de reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de maio de 2021 21:01:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator